Tribunal: TJSP
Processo: 1030841-57.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – TELEFONIA FIXA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Ajuizamento da demanda motivado por reiteradas interrupções no funcionamento das linhas telefônicas fixas, recebendo a contratante a informação de que as falhas se deram por problema crônico de furto de cabeamento na região – Sentença que condenou a ré a prestar os serviços contratados sem interrupção injustificada, sob pena de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – TELEFONIA FIXA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Ajuizamento da demanda motivado por reiteradas interrupções no funcionamento das linhas telefônicas fixas, recebendo a contratante a informação de que as falhas se deram por problema crônico de furto de cabeamento na região – Sentença que condenou a ré a prestar os serviços contratados sem interrupção injustificada, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por dia de interrupção (limitada a sessenta dias) – Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso – Aplicação da teoria finalista mitigada, pela qual a pessoa jurídica é considerada consumidora, desde que demonstrada a vulnerabilidade, frente à fornecedora, o que se verifica no caso, eis que a apelada não possui a expertise sobre o serviço de telefonia – Serviço público de telecomunicação (art. 21, XI, da CF) que é considerado como atividade essencial (art. 10, VII, da Lei no 7.783/1989), o que foi recentemente reforçado pelo art. 3o, § 1o, VI, do Decreto no 10.282/2020, que considera a atividade como serviço público essencial, no contexto da pandemia de COVID-19 – Serviço público de telefonia que deve ser prestado de forma adequada, eficaz e contínua, nos termos do caput do art. 37 da CF, do art. 22 do CDC, do art. 6o da Lei no 8.987/95 e art. 3o, I, da Lei no 9.472/97 – Consumidora que sofreu com cinco interrupções do serviço telefônico, em apenas dois meses, já em plena pandemia de COVID-19, a afastar a alegação da operadora, de que o serviço vem sendo prestado de forma eficaz e adequada – Demanda que encontra amparo nos artigos 4o, VII, e 6o, IV e X, do CDC, que asseguram, como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção de danos – Apelante que pretende se eximir da obrigação de fazer, sob o argumento de que o furto de cabos na região é problema crônico na região da apelada – Descabimento – Problema crônico de furto de cabos que é risco inerente da atividade, previsível, já ponderado e considerado, tanto na decisão da empresa de telefonia em permanecer atuando na região, quanto na precificação de seus serviços – Interrupções do serviço que não são justificadas, no caso dos autos – Precedentes – Contrato celebrado entre as partes que prevê a obrigação, no caso de total interrupção das linhas, de restabelecimento do serviço em 04 horas – Apelante que questiona as astreintes fixadas – Multa fixada de modo proporcional e razoável, em valor suficiente para forçar a parte a cumprir a ordem judicial, sem ensejar o enriquecimento sem causa da parte adversa – Necessidade de arbitramento das astreintes, sob pena de a r. sentença restar absolutamente inócua – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.